Tribunal: TJDFT
Processo: 0747800-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0747800-16.2020.8.07.0000 Paciente: ALEXSANDRO MACHADO E SILVA Impetrante: VALTER PEREIRA DE SOUSA e KAMYLLA SOUZA BORGES Autoridade: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO MACHADO E SILVA, contra atos do d. Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária da Ceilândia/DF que, nos autos no 0010728-71.2013.8.07.0003 (2013.03.1.011001-8), decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal (ID no 45387437) pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, e das demais decisões que mantiveram a segregação cautelar (Inquérito Policial no 166/2013-19a DP e Ocorrência Policial no 1307/2013-19a DP). Os impetrantes informam que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática de crime de homicídio. Afirmam que a prisão cautelar foi decretada com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Alegam, em síntese, que o paciente nega ter praticado o delito, havendo apenas, nos autos, meras presunções de ser ele o autor do crime. Asseveram que o paciente sempre esteve à disposição da justiça, pois tem interesse em provar sua inocência. Sustentam que o paciente “nos últimos anos tem levado uma vida tranquila, possui ocupação lícita e convívio social sem nenhum problema, casado e pai de um filho”, além de ter residência fixa no Distrito Federal e não haver indícios de que pretenda fugir. Asseguram não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar, pois o paciente “não oferece perigo nenhum a ordem pública, e que não coloca em risco a paz social no seio da sociedade”, bem como “nunca foi sequer aventado um contato do paciente com a família do ofendido ou quaisquer das testemunhas arroladas no processo” e, além do mais, “não houve perturbação ou qualquer ato do paciente que atrapalhasse o curso natural do processo”. Afirmam que a instrução criminal foi encerrada, havendo, inclusive, recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia. Assim, pretendem a liberdade provisória do acusado para que ele possa aguardar o julgamento do Tribunal do Júri em liberdade, onde espera demonstrar sua inocência. Alegam, ainda, que o “o mundo está doente e nossas prisões são um lugar extremamente perigoso para a proliferação do vírus que assola o mundo e nosso Brasil”. Assim, afirmam que “o paciente tem 42 anos, está doente, e tem problemas cardíacos, hipertensão arterial e vem tomando medicação, também é cego de um olho por conta de sua pressão arterial”. Por último, sustentam excesso de prazo, aduzindo que o paciente foi preso no dia 28/06/2019 e permanece preso até a presente data, perfazendo 480 dias. Com tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da ordem, “pugnando pelo relaxamento da prisão ilegal ou, caso assim não se entenda, pela revogação da prisão”. No mérito, pretendem a confirmação da liminar “para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos e, sendo o caso, impondo-se eventuais medidas cautelares diversas da prisão”. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme consta da decisão constritiva, a autoridade policial 19a DP representou pela prisão preventiva do paciente, em razão do fato ocorrido 01/03/2013 quando, por volta de 18h, em via pública, na Chácara 128, Conjunto E, em frente à casa 07, no Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia Norte/DF, a vítima Fábio Costa de Sousa foi alvejada por 7 (sete) disparos de armas de fogo calibres .32 e .40 que o atingiram na cabeça e no tórax, provocando-lhe a morte. O Ministério Público, ao ser consultado, requereu que fosse acolhida a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a da lei penal. Eis os fundamentos externados na decisão combatida (ID no 45387437): Por ocasião do oferecimento da denúncia, o Ministério Público do DF representou pela decretação da prisão preventiva de ALEXSANDRO MACHADO E SILVA, vulgo “LAPIXE” e de THIAGO HENRIQUE RUFINO TEIXEIRA, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para garantia de aplicação de lei penal, fls. 275/280. Brevemente relatado. Decido. É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direto de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. Com efeito o art. 312 do Código de Processo penal preceitua: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indício suficiente da autoria”. Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, por força dos Laudos de fls. 11/14, 15/21 e 39/104, bem como indícios suficientes de autoria, conforme declarações prestadas pelas testemunhas sigilosas, fls. 234/241; Durante sua oitiva, fl. 234, a Testemunha Sigilosa 01 informou que a vítima FÁBIO e os familiares estavam sendo ameaçados em razão de disputa de lote na região do Sol Nascente. Declarou que as ameaças foram proferidas por “LAPIXE”, “SÉRGIO DA HILLUX” e por um outro rapaz que tinha um olho mais baixo que outro. Declarou que, no dia dos fatos em apuração, a vítima estava na companhia de DAVI, oportunidade em que ocorreu uma discussão entre ela e as três pessoas acima mencionadas, após o que uma delas efetuou os disparos que a atingiram. Destacou que DAVI conseguiu fugir. A Testemunha Sigilosa 02 também foi ouvida, fl. 235, e confirmou que, nada dos fatos em apuração, houve uma discussão sobre lotes, entre a vítima e um indivíduo “gordinho”. Esclareceu que, em seguida, tal indivíduo deixou o local, mas retornou, novamente, na companhia de um outro com o “olho baixo”, tendo este efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. A testemunha procedeu ao reconhecimento do representado ALEXSANDRO como o rapaz “gordinho” e de THIAGO como sendo o rapaz do “olho baixo”, fls. 236/241. Estão presentes, outrossim os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública, à garantia de aplicação da lei penal e à conveniência da instrução processual. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto dos acusados, demonstrada pelo “modus operandi”, visto que, em concurso de agentes, na presença de testemunha, por motivação, em tese, fútil – relacionada a disputa de terras no Condomínio Sol Nascente – e em via pública, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a mortalmente. Some-se a isso o fato de que o acusado ALEXSANDRO já foi condenado definitivamente nas penas do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/03, autos de no 2013.07.1.043018-6, e nas penas do art. 21 da Lei das Contravenções Penais, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, 2016.09.1.008491-7. (...) Desse modo, a ordem pública precisa ser resguardada, a fim de evitar, inclusive a reiteração delitiva. Verifico também ser necessária a constrição cautelar do denunciado ALEXSANDRO, para garantia da aplicação da lei penal, visto que, conforme informações prestadas pela Autoridade Policial, fl. 255, não obstante diversas diligências realizadas, ele não foi encontrado par que pudesse prestar as declarações. A custódia dos denunciados também é imprescindível para a instrução processual. Também por ocasião do relatório final, o Delegado subscritor destacou “o enorme receio das testemunhas ouvidas durante a investigação em depor contra os suspeitos, certamente por medo de serem executadas dada a altíssima periculosidade dos autores reveladas pela forma atroz como ceifaram a vida de Fábio”, fl. 255. Constou ainda o receio das testemunhas ao prestarem os esclarecimentos tanto que requereram o sigilo de seus dados, fls. 255 e 265/266. Assim, para garantir a higidez processual bem como a integridade física e psíquica de testemunhas e familiares da vítima, necessária constrição cautelar dos denunciados. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que os denunciados representam risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, fls. 275/280, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALEXSANDRO MACHADO E SILVA, vulgo “LAPIXE, e de THIAGO HENRIQUE RUFINO TEIXEIRA, qualificados, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para garantia da de aplicação da lei penal. (Grifo no original). Consta dos autos que a decisão foi proferida em 29/11/2018 e o mandado de prisão foi cumprido em 28/06/2019 (ID no 45387545). Destarte, não obstante os relevantes argumentos dos impetrantes, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Isso porque, em exame preliminar, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a periculosidade do agente e o receio das testemunhas em deporem devido as ameaças sofridas. Cumpre destacar que os motivos que autorizam a manutenção do encarceramento do paciente foram analisados pelo Juízo a quo na decisão de pronúncia (ID no 46236307), proferida em 27/11/2019. Confira-se: (...) PELO EXPOSTO, ADMITO a imputação, para PRONUNCIAR ALEXSANDRO MACHADO E SILVA, vulgo “LAPIXE” e THIAGO HENRIQUE, já qualificados nos autos como incursos nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, a teor do disposto no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal, a fim de submetê-los a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Circunscrição. A respeito do que dispõe o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que norteiam a Decisão proferida às fls. 283/284v, em especial para garantia da ordem pública. Verifica-se a periculosidade dos agentes em razão da gravidade em concreto do delito supostamente praticado, visto que, em concurso de agentes, em via pública, na presença de testemunhas, teriam, supostamente, ceifado a vida da vítima. Destaque-se que a motivação delitiva estaria, em tese, revestida de futilidade, visto que a vítima teria sido assassinada em razão de disputa de lotes na região do Sol Nascente. Contigência, é importante relembrar, que tem produzido lamentáveis cenários de crime nessa circunscrição. Some-se a isso o fato de que o acusado ALEXSANDRO já foi condenado definitivamente nas pena do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/03, 2013.07.1.043018-6, e nas penas do art. 21 da Lei das Contravenções Penais, na forma do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, 2016.09.1.008491-7. (...) Desse modo, a ordem pública precisa ser resguardada, a fim de se evitar, inclusive, a reiteração delitiva. Também necessária a constrição cautelar dos acusados, por conveniência da instrução criminal, ressaltando-se que duas testemunhas requereram o sigilo de seus dados, por temerem represálias. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Vale ressaltar que os motivos da autorizam a manutenção da medida cautelar foram reavaliadas pelo Juízo a quo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, em 25/05/2020 (ID no 63960786) e em 28/08/2020 (ID no 71018494). Confira-se a última decisão proferida: O art. 316 do CPP sofreu alteração introduzida pela Lei 13.964/2019, que assim preceitua: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Em obediência aos novos ditames legais, passo a me manifestar Em análise dos autos, observo que não houve alteração fático-jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor dos denunciados. Consta dos autos que os pronunciados (ID 46236307) teriam, supostamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, utilizado uma arma de fogo e desferido disparos em desfavor da vítima FÁBIO, que veio a óbito O crime também teria sido cometido por motivação pretensamente fútil (relacionado a disputa de lotes no SHSN), por meio cruel (em razão da quantidade de disparos efetuados no crânio da vítima) e ainda com recurso que dificultou a defesa de FÁBIO. Importante também mencionar que os acusados ostentam anotações criminais, ID 46236307, e, assim, a ordem pública precisa ser resguardada para se evitar, também, a reiteração delitiva. Ressalto ainda ser necessária a manutenção de suas custódias preventivas por conveniência da instrução criminal, uma vez que duas testemunhas requereram o sigilo de seus dados, por se sentirem temerosas. Dessa forma, a gravidade concreta do caso avulta na espécie e já restou delineada ao longo das decisões que enfrentaram o tema. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam as decisões de IDs 46236307 e 63960786, em especial a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mantenho a prisão preventiva dos acusados ALEXSANDRO MACHADO E SILVA e THIAGO HENRIQUE RUFINO TEIXEIRA. Com efeito, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem os impetrantes, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução processual, Importante frisar que o crime de homicídio qualificado gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Quanto ao alegado excesso de prazo, ressalte-se que pronunciado o réu, ao menos nesse juízo de cognição sumária, tem-se que se aplica, à hipótese, o Enunciado de Súmula n.o 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Destaque-se que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição. A outro giro, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, cumpre esclarecer que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020 é dirigida aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Em razão da pertinência, transcrevo o art. 4o da Recomendação no 62: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (Grifou-se). Quanto ao pretendido argumento de risco de infecção pelo Covid-19, a documentação acostada demonstra que o paciente é portador de cegueira do olho esquerdo e que faz uso de medicação. Ressalte-se que essa documentação não contribui para esclarecer o estado atual de saúde da paciente ou sua inclusão no chamado grupo de risco. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário, os atos judiciais atacados estão devidamente fundamentados, deles constando os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão da paciente. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator